Tribunal: STF
Processo: HC 250726
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Associação criminosa e associação para o tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Pretensão de revaloração jurídica. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual denegada a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. A parte agravante sustenta insuficiência de elementos para a condenação pelos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas, defendendo que não se trata de reexame fático-probatório, mas, sim, de revaloração jurídica. Requer, por conseguinte, a absolvição.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos dos autos permitem a revaloração jurídica para afastar a condenação pelos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas.



    III. Razões de decidir



    3. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, a fim de assentar a insuficiência de elementos aptos a justificar a condenação pelos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343, de 2006, art. 35; Código Penal, art. 288.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 124.164/AC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/11/2014; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; e RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022.